Tribunal: TJSP
Processo: 1007275-05.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
COMPRA E VENDA – Veículo zero quilômetro – Pretensões redibitória e de indenização de dano moral julgadas procedentes, improcedente a pretensão indenizatória de dano material – Vício no motor não sanado no prazo legal, a despeito das diversas vezes em que o veículo foi levado à oficina para conserto – Redibição do ajuste que se revela acertada, a termo do disposto no artigo 18, parágrafo 1o,

Ementa:
COMPRA E VENDA – Veículo zero quilômetro – Pretensões redibitória e de indenização de dano moral julgadas procedentes, improcedente a pretensão indenizatória de dano material – Vício no motor não sanado no prazo legal, a despeito das diversas vezes em que o veículo foi levado à oficina para conserto – Redibição do ajuste que se revela acertada, a termo do disposto no artigo 18, parágrafo 1o, do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade solidária da montadora e da concessionária ratificada – Aliança estabelecida entre as montadoras RENAULT DO BRASIL e NISSAN que não autoriza a condenação desta, em solidariedade, ao ressarcimento dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que o veículo foi fabricado pela primeira montadora – Dano moral caracterizado – Indenização arbitrada a esse título em R$ 15.000,00 que não comporta redução – Apelações da concessionária e da fabricante do veículo não providas, provida a da NISSAN.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007275-05.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA., RENAULT COMERCIAL DO BRASIL
S/A e BIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, é apelada RONILCE
FERREIRA BARROS.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento às apelações da
BIS DISTRIBUÍDORA e RENAULT DO BRASIL, e deram provimento à apelação
da NISSAN. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007275-05.2018.8.26.0405 – VOTO No 39.604 – WPS
2/9
APELAÇÃO N° 1007275-05.2018.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APELANTES: RENAULT COMERCIAL DO BRASIL S. A., NISSAN DO BRASIL
AUTOMÓVEIS LTDA. e BIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
APELADA: RONILCE FERREIRA BARROS
VOTO N° 39.604

COMPRA E VENDA
Veículo zero quilômetro
Pretensões
redibitória e de indenização de dano moral julgadas
procedentes, improcedente a pretensão indenizatória de dano
material
Vício no motor não sanado no prazo legal, a
despeito das diversas vezes em que o veículo foi levado à
oficina para conserto
Redibição do ajuste que se revela
acertada, a termo do disposto no artigo 18, parágrafo 1o, do
Código de Defesa do Consumidor
Responsabilidade
solidária da montadora e da concessionária ratificada

Aliança estabelecida entre as montadoras RENAULT DO
BRASIL e NISSAN que não autoriza a condenação desta, em
solidariedade, ao ressarcimento dos danos experimentados
pela consumidora, uma vez que o veículo foi fabricado pela
primeira montadora Dano moral caracterizado Indenização
arbitrada a esse título em R$ 15.000,00 que não comporta
redução
Apelações da concessionária e da fabricante do
veículo não providas, provida a da NISSAN.
Cuida-se de apelações interpostas contra r. sentença de
procedência das pretensões redibitória da compra e venda de veículo e de
indenização do dano moral, e de improcedência da pretensão indenizatória do
dano material, declarada a redibição do contrato e condenadas as rés,
solidariamente, ao pagamento de quantia correspondente ao valor do veículo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007275-05.2018.8.26.0405 – VOTO No 39.604 – WPS
3/9
mais seus acessórios, na data da entrega do bem pela autora, segundo a Tabela
Fipe, corrigidos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados da
citação, mais R$ 15.000,00 a título de indenização do dano moral, corrigidos da
publicação da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados da
citação, mais despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
da condenação.
Inconformada, a ré BIS DISTRIBUIDORA sustenta que não
há comprovação nos autos de que o veículo adquirido pela autora tornou-se
impróprio ao fim a que se destina, em razão dos vícios apresentados, hipótese
autorizadora do desfazimento da compra e venda, a termo do disposto no artigo
18, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que os problemas
apresentados pelo veículo foram devidamente corrigidos, em conformidade com
as especificações do fabricante, não havendo nenhum empecilho a sua
utilização, tendo o perito louvado pelo Juízo destacado em seu laudo que inexiste
defeito que o torne impróprio ao fim a que se destina. Pondera que o bem
adquirido pela autora é uma máquina complexa e composta por milhares de
peças e componentes que, ao longo do tempo e uso, podem necessitar de
ajustes. Assevera que os vícios apresentados pelo veículo decorrem de falha em
sua fabricação, entre eles o alto consumo de óleo lubrificante, tratando-se de fato
do produto, de responsabilidade exclusiva da fabricante, e não seu, fornecedora.
Aduz que, em que pesa a necessidade de ajustes, a autora sempre foi atendida e
o vício reparado em tempo, sem custos para ela, sempre agindo na intenção de
sanar o problema, de sorte que injustificada a condenação ao pagamento da
indenização do dano moral, pelo que pugna por sua cassação ou redução, em
atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao disposto no
artigo 944, do Código Civil.
A RENAULT DO BRASIL, de início, sustenta que não é caso
de aplicação da regra da inversão do ônus da prova, pois não há verossimilhança
no alegado pela autora, especialmente porque ausente prova indiciária do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007275-05.2018.8.26.0405 – VOTO No 39.604 – WPS
4/9
alegado, destacando também que ela utiliza o veículo profissionalmente, o que
afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que,
realizados os devidos reparos, sem custo à autora, o veículo foi entregue em
perfeitas condições de segurança e sem nenhum vício, anotando, por outro lado,
que não há demonstração nos autos dos supostos vícios de fabricação, fato
corroborado pelo perito louvado pelo Juízo. Assinala que, depois de
recondicionado o motor, cuja numeração de série foi mantida, o veículo não mais
apresentou consumo excessivo de óleo lubrificante ou qualquer outro vício.
Ressalta que a autora utilizou constantemente o veículo durante todo o período,
de modo que configura enriquecimento ilícito a determinação de restituição do
valor pago. Alega que os fatos noticiados não são passíveis de causar dano
moral, pugnando, subsidiariamente, pela diminuição da indenização arbitrada a
esse título.
A ré NISSAN DO BRASIL assevera que não pode
responder, em solidariedade, pelo pagamento das indenizações arbitradas na
sentença, pois não praticou nenhuma conduta que pudesse ensejar tais
reparações, destacando o fato de que se trata de empresa distinta da fabricante
do veículo, a RENAULT DO BRASIL. Aduz que, evidenciada a falha na prestação
do serviço da concessionária, ela com exclusividade é quem deve arcar com as
consequências daí advindas. Argumenta também que não há demonstração nos
autos de que os inconvenientes alegados pela autora derivaram de vício de
fabricação, anotando que todos os vícios relatados, os quais não diminuíram o
valor do bem, foram devidamente sanados pela concessionária. Acentua que não
pode ser condenada a restituir o valor do veículo, pois em nenhum momento
recebeu alguma quantia, muito menos ao pagamento de indenização do dano
moral, de vez que os fatos noticiados na inicial não amparam tal pretensão,
pugnando, subsidiariamente, pela diminuição do montante arbitrado a esse título.
Recursos tempestivos, preparados e respondidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007275-05.2018.8.26.0405 – VOTO No 39.604 – WPS
5/9
É o relatório.
A apelada postula a redibição do contrato de compra e
venda de um veículo zero quilômetro, marca RENAULT/Duster Oroch Dyn, 1.6
SCE, firmado com a apelante BIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS a 26.04.2017,
em razão de vícios do produto e serviço.
Segundo a apelada, desde a aquisição, o veículo
apresentou defeitos. Destacou que os inconvenientes iniciaram com o multimídia
do veículo, que não veio configurado no idioma nacional, somente corrigido
posteriormente. Afirmou que, a 13.07.2017, foi mal instalado o estribo do veículo,
razão pela qual teve de leva-lo por três vezes para solução definitiva. Asseverou
que, no dia 07.08.2017, o veículo, que contava com apenas 5.090 km rodados,
começou a “engasgar”, quando em primeira marcha, oportunidade em que
verificou que o óleo do motor estava abaixo do limite mínimo, razão pela qual foi
levado à oficina da concessionária BIS DISTRIBUIDORA, que providenciou a
substituição da tampa de válvulas e reprogramou o calculador da injeção. Alegou
que, a 04.10.2017, quando o veículo contava com 8.790 km, apresentou barulho
debaixo do banco dianteiro direito, constatado que o rebite de suporte do macaco
estava solto, tendo a apelada providenciado a troca do rebite que, dias depois,
voltou a se soltar, pelo que o veículo, mais uma vez, foi levado à oficina.
Argumentou que, a 31.10.2017, o veículo foi levado à oficina para a revisão dos
10.000 km, ainda com consumo excessivo de óleo do motor e, naquela
oportunidade, com um barulho metálico e chiado em sua parte traseira, reparado
com a troca do rebite. Acentua que, a 13.11.2017, o veículo foi novamente levado
às dependências da concessionária, em razão de consumo excessivo de óleo do
motor e barulho no suporte do macaco e na dianteira. Relatou que, no dia
14.12.2017, levou o veículo na oficina, ainda em razão de barulho na dianteira, do
lado direito e na coluna central, que surgia toda a vez que freava e quando
passava por lugares irregulares. Diz que, por conta do excessivo consumo de
óleo do motor, a 23.12.2017, foi trocada a vareta de óleo e, no dia 26.12.2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007275-05.2018.8.26.0405 – VOTO No 39.604 – WPS
6/9
novamente deixado nas dependências da apelante, por conta da persistência do
barulho na dianteira direita do veículo. Anota que, a 26.01.2018, o coxim
antivibração do motor foi trocado, mês em que, ao realizar uma viagem, teve
desprendido do veículo uma peça que fica entre o escapamento e o tanque de
combustível. Assinala que, a 16.02.2018, novamente o veículo foi levado à
oficina, lá permanecendo por sete dias para averiguação do excessivo consumo
de óleo do motor, da dificuldade de partida com o motor frio e da falta de batente
da portinhola do tanque de combustível, destacando que a peça solta foi
substituída por outra. Aponta que, a despeito de todas as idas e vindas, o veículo
continuava consumindo óleo de motor em excesso e “engasgando”. Em face do
exposto, postulou a redibição do contrato e a condenação das apelantes ao
pagamento de indenização dos danos material e moral.
Convém anotar também que, ante a persistência do alto
consumo de óleo do motor, na revisão dos 30.000 km realizada a 10.05.2018,
depois de ajuizada esta ação a 03.04.2018, o motor do veículo foi retificado, com
entrega do bem à apelada a 20.06.2018, cujo fato pode e deve ser levado em
consideração, a termo do disposto no artigo 493, do Código de Processo Civil.
Pois
bem,
conforme
se
verifica
das
contestações
apresentadas, as apelantes não impugnaram, especificamente, a existência dos
vícios relatados na inicial, vícios que, demais disso, encontram amparo nos
documentos trazidos aos autos (fls. 23/69).
Não obstante, com exceção da NISSAN, que afirma não ser
parte legítima para figurar no polo passivo, as demais apelantes sustentam que
tais vícios, a par de reparados, não tornam impróprio ao uso o veículo adquirido
pela apelada, razões pelas quais entendem não vingar pretensões deduzidas na
inicial.
Todavia, sem razão as apelantes, neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007275-05.2018.8.26.0405 – VOTO No 39.604 – WPS
7/9
É que não somente a imprestabilidade do produto, em
decorrência dos vícios apresentados, mas também a não realização de reparo no
prazo legal autoriza ao consumidor se valer de uma das alternativas previstas nos
incisos, do parágrafo 1o, do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, entre
elas a restituição do preço pago.
No caso, ainda que se entenda que a maioria dos vícios
apresentados, que provocavam barulho em diversas partes do veículo, tinha
origem diversa e foi reparada pela concessionária, não autorizando, por si só, a
redibição do ajuste, o mesmo não ocorreu em relação ao motor do veículo, que
desde a aquisição apresentava redução excessiva de óleo lubrificante, com risco
de pane, causa suspeita, inclusive, dos “engasgos” do veículo quando em
primeira marcha.
Em pelo menos quatro oportunidades, num período de seis
meses, a apelada noticiou à concessionária a baixa excessiva do óleo do motor,
sendo certo que o vício somente veio a ser definitivamente sanado, conforme
constatado pela prova pericial, com a retífica do motor, depois de ajuizada a
ação, oportunidade em que o veículo permaneceu indisponível para uso da
apelada por 42 dias. Anote-se que, antes da retífica, com o fim de sanar o
problema, foi inicialmente substituída a tampa de válvulas e reprogramado o
calculador de injeção, em seguida trocada a vareta de óleo, reparos sem nenhum
sucesso.
Não reparado o defeito no prazo legal, a despeito das
diversas oportunidades em que o veículo foi levado à oficina, revela-se correta a
decretação da redibição do ajuste, a termo do disposto no parágrafo 1o, inciso II,
do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor. Relembre-se que, por conta
da redibição do ajuste, as apelantes foram condenadas ao pagamento do preço
de mercado do veículo, segundo a Tabela FIPE do mês em que ocorrer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007275-05.2018.8.26.0405 – VOTO No 39.604 – WPS
8/9
devolução.
Em que pesa o reconhecimento de que o vício do motor é
derivado de sua fabricação, não é caso de eximir a concessionária da
responsabilidade pelos danos causados, pois para a redibição do ajuste
contribuiu a demora do conserto, a seu cargo. Por isso que, ao lado da
montadora RENAULT, a apelada BIS DISTRIBUIDORA deve responder pelos
danos causados à consumidora.
Entretanto, respeitado o entendimento firmado em primeiro
grau, não se entrevê responsabilidade da apelante NISSAN.
Isto porque ela não é a montadora do veículo vendido à
apelada e nem praticou alguma conduta que pudesse levar ao resultado danoso
à consumidora. O fato de ela ter firmado aliança com a RENAULT,
compartilhando plataformas e tecnologia, não autoriza sua condenação solidária,
anotando-se que nem mesmo há demonstração nos autos de que algumas das
peças viciadas foram fabricadas pela NISSAN.
Dano moral também restou caracterizado, na espécie.
É certo que máquinas podem apresentar defeito, até mesmo
em curto espaço de tempo. Entretanto, é dever de quem as fabrica e revende
consertá-las, de modo a que continuem a garantir aquilo que legitimamente o
consumidor delas esperava. Evidente, no entanto, que tal expectativa por parte
da apelada, que adquiriu um veículo zero quilômetro, foi frustrada, em razão dos
constantes vícios apresentados pelo veículo que a obrigou a leva-lo à oficina
mais de uma dezena de vezes, em um período inferior a um ano, com perda de
tempo útil.
Diante disso, ainda que se reconheça as diversas tentativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007275-05.2018.8.26.0405 – VOTO No 39.604 – WPS
9/9
das apelantes de reparar os vícios, não se tem por elevada a indenização do
dano moral arbitrada em R$ 15.000,00, quantia que se reputa satisfatória para
compensar o dano experimentado pela apelada e, ao mesmo tempo, servir para
que as apelantes revejam seus procedimentos em casos como estes.
Em face do não provimento das apelações da BIS
DISTRIBUÍDORA e RENAULT DO BRASIL, majora-se os honorários advocatícios
arbitrados em favor dos advogados da apelada para 15% da condenação.
Improcedente a pretensão deduzida na inicial em relação à
NISSAN, deve a apelada reembolsá-la das despesas processuais havidas e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Isto posto, voto pelo não provimento das apelações
interpostas pela BIS DISTRIBUIDORA e RENAULT DO BRASIL, majorando-se os
honorários advocatícios devidos aos advogados da apelada para 15% da
condenação, e pelo provimento da apelação interposta pela NISSAN, em relação
a quem a pretensão deduzida na inicial deve ser julgada improcedente,
condenada a apelada ao reembolso das despesas processuais por ela
desembolsadas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
SÁ DUARTE
Relator